Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-13.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença penal que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de agentes (art. 155, §4o, II e IV, c/c art. 61, II, CP) e a ré, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1o, caput, da Lei 9.613/1998).
2. A Defesa do réu requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base. A Defesa da ré busca a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) averiguar se estão presentes os elementos probatórios necessários para manter a condenação da ré pelo crime de lavagem de capitais; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (iii) determinar se a pena-base do réu deve ser reduzida em razão da análise dos vetores do art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lavagem de dinheiro imputado à ré, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
5. Os depoimentos da vítima e da testemunha foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu praticou o delito de furto qualificado narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
6. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si e corroborada por outras provas – depoimento de testemunha e imagens das câmeras de segurança.
7. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
8. Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra para majorar a pena-base.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.